Tribunal: TJES
Processo: 5000131-33.2020.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-33.2020.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEKSANDER SILVA PEREIRA PESSOA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO VÁLIDO – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, na qual se alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. O autor pretendia a nulidade do contrato, conversão em empréstimo comum, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação, considerando a adesão formal ao contrato e a efetiva utilização do cartão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com suposta ausência de informação adequada, e se há elementos suficientes para a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo comum, bem como para a reparação por danos morais e materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o conjunto probatório, restou demonstrado que o autor tinha ciência da natureza da contratação, tendo desbloqueado e utilizado o cartão. A documentação comprova a adesão formal ao contrato e autoriza os descontos realizados. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas não se verifica falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, afastando o alegado vício de consentimento. Ausente ilicitude, descabe indenização por danos morais ou restituição em dobro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e sua efetiva utilização. 2. A existência de contrato claro, acompanhado de faturas e registros de uso do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais ou materiais."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000131-33.2020.8.08.0019

RECORRENTE: ALEKSANDER SILVA PEREIRA PESSOA

RECORRIDO: BANCO BMG SA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO VÁLIDO – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, na qual se alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. O autor pretendia a nulidade do contrato, conversão em empréstimo comum, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação, considerando a adesão formal ao contrato e a efetiva utilização do cartão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com suposta ausência de informação adequada, e se há elementos suficientes para a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo comum, bem como para a reparação por danos morais e materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o conjunto probatório, restou demonstrado que o autor tinha ciência da natureza da contratação, tendo desbloqueado e utilizado o cartão. A documentação comprova a adesão formal ao contrato e autoriza os descontos realizados. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas não se verifica falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, afastando o alegado vício de consentimento. Ausente ilicitude, descabe indenização por danos morais ou restituição em dobro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e sua efetiva utilização. 2. A existência de contrato claro, acompanhado de faturas e registros de uso do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais ou materiais."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Aleksander Silva Pereira Pessoa contra o Banco BMG S.A., na qual o autor alegou ter sido induzido a contratar um empréstimo consignado, que, na verdade, se tratava de cartão de crédito consignado. Ele requereu a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo comum, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Durante a instrução, constatou-se que o autor foi informado sobre a modalidade contratada, desbloqueou e utilizou o cartão, inclusive realizando saques e pagando fatura. A documentação contida nos autos demonstrou adesão formal ao contrato e autorização para os descontos consignados.

O juízo “a quo” entendeu que não houve vício de consentimento, já que o autor tinha ciência da contratação e agiu como usuário do cartão. A relação jurídica foi considerada válida, com cobrança regular conforme o contrato.

Diante disso, a ação foi julgada improcedente, afastando os pedidos de nulidade, conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais. O processo foi encerrado com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia pela nulidade da contratação, bem como fixação de indenização por danos morais e repetição em dobro dos danos materiais.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos..

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Analisando as provas contidas nos autos, muito embora a parte autora ter informado nos autos que não realizou desbloqueio do cartão e nem utilizou cartão de crédito do banco réu, observei no ID 11067122; 11067123; 11067124; 11067125 e 11067126 a prova da transferência de valores para conta do demandante, bem como a utilização do cartão pelo consumidor, ID 11067127, p. 2.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão objeto da lide.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“
É crucial ressaltar que a matéria relacionada ao chamado cartão de crédito consignado abarrota o sistema judiciário, pois ora se alega a ausência de contratação, ora se alega vício de consentimento, caso em que não se nega o contrato mas se alega erro ou dolo no ato da contratação (caso dos autos).

Com efeito, a distinção entre estas duas causas de pedir são fundamentais para o julgamento desta lide, pois no caso de negativa de contratação, o que se pede é a declaração de inexistência jurídica e do vício de consentimento é a invalidação do contrato que se celebrou ou sua conversão no contrato que a parte desejava contratar.

Dessa forma, quando a alegação da inicial se baseia em vício de consentimento e as provas dos autos evidenciam que o consumidor apenas levou o contrato a efeito como empréstimo, ou seja, não pagou fatura, não pediu saque complementar, não desbloqueou nem utilizou o cartão este magistrado realiza a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado (aquele que a parte almejava contratar), todavia, este não é o caso dos autos.

Nesse sentido, conforme já se registrou acima, esta ação se assenta no vício de consentimento e neste caso, cabe apreciar apenas e tão somente as provas produzidas para se aferir se houve informação clara e precisa do contrato celebrado e se o requerente o tratou do contrato apenas como empréstimo.

Nesse rumo, não há como acolher a tese autoral de vício de consentimento, pois na inicial o requerente esclarece que no momento da contratação foi informado sobre o cartão consignado, não obstante, esclarecer ter desbloqueado e utilizado o cartão, ainda que apenas por curto período.

Aliás, embora a inicial seja contraditória (ora se alega desbloqueio e utilização do cartão, ora se alega nunca ter recebido o cartão), fato é que as alegações de desbloqueio e utilização são corroboradas pelas faturas juntadas pela ré, que comprovam inclusive o pagamento de uma das faturas por parte do requerente.
”

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)